Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIÃO NERIS PEREIRA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0709043-13.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A., MAUCLENE SANTOS RIBEIRO e SIMONE POMPEO DE CAMPOS FELIX, declinou a competência para o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, em razão da conexão da demanda com o feito que tramita sob no 0702800-97.2019.8.07.0009. Em suas razões recursais (ID 51488901), o agravante/autor alega, em síntese, ausência de conexão, por não serem comuns nem os pedidos nem as causas de pedir entre a ação ordinária e execução de título extrajudicial n.° 0702800-97.2019.8.07.0009. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo ao ID 51488903. Indeferi o pedido liminar em ID 51512400. Por meio da petição de ID 51567273, o agravante requer a desistência do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante/exequente apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento com base no artigo 998 do Código de Processo Civil. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido do agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 51489710), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora